Tribunal: TJDFT
Processo: 0759549-40.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. REJEIÇÃO.
1. O embargante alega que o acórdão é omisso e contraditório ao não considerar o fato de que o voo estava lotado e o autor foi reacomodado em poltrona na classe econômica. Sustenta que é da empresa o ônus da prova quanto à localização da poltrona em que o embargante viajou.
2. O voto condutor do acórdão considerou que “Não houve espera, desconforto ou aflições ou sofrimento psicológico. Tudo não passou de um aborrecimento ou transtorno, insuscetível de lesionar os direitos da personalidade do autor”.
3. Não há omissão quando o acórdão externa entendimento jurídico devidamente fundamentado, promovendo, dessa forma, a integral solução da controvérsia, ainda que de forma contrária aos interesses da parte embargante.
4. Os embargos de declaração são recurso de natureza integrativa e cognição restrita e não servem ao reexame da questão jurídica debatida no acórdão ou à reanálise do conjunto probatório.
5. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.